Tribunal: TJMT
Processo: 1005736-75.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005736-75.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Marca, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J.C.T DAL BEM LTDA - CNPJ: 29.069.716/0001-27 (RECORRENTE), TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FABIO RAMOS ROCHA - CNPJ: 45.868.527/0001-70 (RECORRIDO), RALFH NATAN CAMARGO DE BARROS - CPF: 086.292.606-88 (ADVOGADO), FABIO RAMOS ROCHA - CPF: 034.570.056-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005736-75.2023.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: T. C. T. DAL BEM ME.

Recorrida: FABIO RAMOS ROCHA 03457005621.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REGISTRO DE MARCA - GRAFIA E FONÉTICA SEMELHANTES - ATIVIDADES E UNIDADES FEDERATIVAS DIFERENTES - IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante, uma pessoa jurídica de direito privado atuante no ramo de fabricação e comercialização de produtos voltados ao bombeamento solar e irrigação, alega que utiliza a denominação "Irrigasol" tanto como nome empresarial quanto como marca, sendo amplamente identificado dessa forma no mercado.

2.

No entanto, tomou conhecimento de outra empresa chamada "Irrigassol", cuja grafia semelhante estaria causando confusão entre seus clientes e fornecedores, prejudicando suas operações e sua imagem comercial.

3.

A empresa requerida, em sua defesa, argumenta que o Princípio da Especialidade ou Especificidade limita a proteção da marca ao seu respectivo ramo de atividade, permitindo que marcas idênticas ou semelhantes sejam registradas, desde que operem em setores distintos.
Além disso, a requerida nega qualquer intenção de se apropriar do nome ou imagem da empresa reclamante.

4.

A sentença julgou improcedentes os pedidos com base no fundamento de que
“Analisando o comprovante de inscrição e de situação cadastral de ambas as entidades empresariais, extrai-se que o requerido,
aberto em 31/03/2022 no município de Itabuna/Bahia, atua no comércio varejista de materiais hidráulicos sob a denominação "Irrigassol",
ao passo que o requerente,
registrado no Município de Alta Floresta/Mato Grosso na data de 14/11/2017, exerce a atividade de fabricação de equipamentos para irrigação agrícola,
peças e acessórios, utilizando, para tanto, o nome empresarial "Irrigasol".”

5.

Inconformada, a requerente interpôs recurso buscando a reforma da sentença
, solicitando que a requerida seja impedida de utilizar a marca
"Irrigassol",
por ser semelhante à marca
"Irrigasol”
de sua propriedade. Além disso, pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

6.

Da análise dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reforma.
Explico.

7.

A mera semelhança entre o nome fantasia da autora e o nome da requerida, por si só, não é suficiente para causar os danos alegados
, especialmente quando as empresas atuam em regiões e mercados distintos, como é o caso dos autos.

8.

O princípio da especialidade determina que a proteção de uma marca ou nome empresarial se limita ao ramo de atividade em que atua, sendo possível a coexistência de nomes semelhantes, desde que não haja confusão direta no mercado de atuação.

9.

A atuação em áreas geográficas distintas reduz significativamente a probabilidade de que os consumidores sejam induzidos ao erro, afastando a caracterização de danos materiais ou morais.

10.

No caso em análise, embora as marcas tenham nomes semelhantes,
estão registradas em estados diferentes e, a diferença nas atividades exercidas por ambas evita qualquer confusão para o consumidor
.

11.

Além disso, não há provas de concorrência desleal ou prejuízo concreto
. Portanto, não há justificativa para anular o registro da marca da requerida, já que a coexistência das marcas não está causando danos ao mercado ou às partes.
Nesse mesmo sentido, colaciono as seguintes ementas:

“APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - PROPRIEDADE DE MARCA - REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO INPI - AFRONTA À EXCLUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - EXPRESSÃO DE USO COMUM -
Conforme contemplado na Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), o uso exclusivo de marca decorre da constituição da propriedade por meio de registro próprio no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - Ainda que ocorrido o registro no órgão próprio, o direito ao exercício do uso exclusivo da marca é mitigado no caso de ser composta por expressão de uso comum, nos termos no que estabelece o art. 124, VI da Lei n. 9.279/96, referenciado pela jurisprudência pacífica do STJ.
(TJ-MG - AC: 10000200294437001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REGISTRO DE MARCA. DUPLA FINALIDADE.
PROTEÇÃO À EMPRESA E AO CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA.

ESPECIFICIDADES E UNIDADES DE FEDERAÇÃO DIVERSAS
. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSO DE REGISTRO. 1. As normas regulamentadoras dos registros de marcas têm por objetivo não somente a proteção da empresa, mas também do consumidor, que pode ser induzidos a erro em razão de marcas cuja semelhança possa levar à confusão quanto à origem e identificação do produto.
2. Peculiaridades demonstram que apesar da semelhança entre os nomes das marcas, os elementos demonstram que não são suficientes para confundir o consumidor, já que a grafia e os símbolos identificadores são diferentes, a atividade fim das empresas não é a mesma
-
o que pode ser facilmente identificado - e, além disso, operam em diferentes unidades da federação.
3. Inexistência de óbice à manutenção da vigência do pedido de registro da marca, até final decisão da ação originária. 4. Agravo de instrumento improvido. (TRF-4 - AI: 50092115420224040000, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 01/02/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
NOME EMPRESARIAL E MARCA - CONFUSÃO - INOCORRÊNCIA - ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS EM MUNICÍPIOS DISTANTES
- ALTERAÇÃO DA "TRADE DRESS" - DESNECESSIDADE.
Conforme entendimento consolidado do c. STJ, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, dois princípios básicos do direito marcário nacional devem ser levados em consideração, sendo eles: princípio da territorialidade; e o princípio da especificidade (REsp 1.204.488/RS, Terceira Turma, DJe 02/03/2011).
Considerando que as empresas atuam em estados diferentes e não possuem filiais, inexiste possibilidade de confusão entre os consumidores. Constatada a divergência visual entre o "trade dress" das marcas e, portanto, a impossibilidade de confusão do consumidor, ambas devem manter sua atuação no mercado. (TJ-MG - AI: 10000200289197001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 15/07/2020).

12.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará o recorrente com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024